Tribunal: TJDFT
Processo: 0739914-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0739914-29.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 108606213 dos autos originários n. 0704817-11.2021.8.07.0018) que, no julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, ora agravado, deu provimento aos declaratórios, com efeitos infringentes, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo embargante/agravado, a fim de reconhecer o excesso de execução, em decorrência da aplicação de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título judicial. Os agravantes informam que usaram o IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Declaram que a correção monetária é questão de ordem pública e consectário lógico da condenação, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, por constituir pedido implícito. Afirmam que não há preclusão, tampouco coisa julgada sobre os índices aplicáveis de correção monetária e, mesmo que houvesse, “a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”. Pontuam que, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 491), o STJ decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que, em julgamentos recentes, conforme precedentes citados, o STJ “firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5.348, afastando a TR como índice de correção monetária. Observam que não houve modulação dos efeitos, de maneira que o juízo não poderia fixar parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de afronta aos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CF, e 927, I, do CPC. Expõem que os juros e a correção monetária traduzem típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009, e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Este agravo não deve ser admitido, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque os agravantes já haviam interposto o Agravo de Instrumento 0736689-98.2021.8.07.0000, sob a relatoria da Desa. Maria Ivatônia, contra a mesma decisão desafiada pelos embargos de declaração. A propósito, quando da interposição deste segundo recurso, o primeiro agravo de instrumento ainda estava pendente de julgamento do mérito. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade (também denominado princípio da singularidade dos recursos ou ainda princípio da unicidade do recurso) estabelece que para cada ato judicial recorrível há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial. Nesse sentido, cito o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017. Negritado) Ao contrário do que defendem os agravantes (id. 31915856), em nada se altera o fato de a parte recorrente se voltar, neste segundo agravo de instrumento, unicamente contra a decisão dada no julgamento dos declaratórios, tendo em vista o efeito integrativo dos embargos de declaração. De fato, os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo influência basicamente no prazo para a interposição de recurso. Assim, o recurso a ser interposto deve voltar-se, para todos os fins, contra a decisão embargada. É dizer, não cabe um recurso contra a decisão embargada e outro contra a decisão que resolve os embargos de declaração. Nesse passo, já interposto o recurso contra a decisão originária, ainda que antes da decisão nos declaratórios, não cabe outro recurso para atacar a mesma decisão. Diversamente, se o caso, caberá a complementação ou alteração das razões recursais, nos exatos limites da modificação, isso se, como na espécie, o acolhimento dos embargos de declaração resultar modificação da decisão embargada, conforme disposição expressa no art. art. 1.024, § 4o, do CPC. Confira-se: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. [...] § 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Trata-se do princípio da complementaridade, que confere ao recorrente o direito de complementar as razões de seu recurso anteriormente interposto, caso tenha havido alteração ou integração da decisão que originou sua insatisfação, em virtude de acolhimento de embargos de declaração. Contudo, a alteração ou integração da decisão não permite a interposição de novo recurso. De toda sorte, o resultado pretendido deve ser buscado no primeiro agravo distribuído no tribunal. Ante o exposto, não conheço deste agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator